Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015651-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. M. S. J. - CPF: 083.165.521-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – URGÊNCIA – NÃO CONSTATADA -

PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1001511-41.2021.8.11.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o fornecimento dos medicamentos Hixigiene ou Hidrolerg, Advantan creme, sabonete Antisséptico e a vacina imune B IV 0,5 e imune T 2,5.

Aduz o agravante que o paciente fora diagnosticado em 2010 com a patologia denominada Psoríase, que se trata de uma doença inflamatória da pele, autoimune, não contagiosa e sem cura, que comumente desenvolve lesões avermelhadas que se descamam no couro cabeludo, cotovelos, joelhos, pés, mãos, unhas, região genital ou por todo o corpo.

Expõe que, em autos diversos (736-64.2010.811.0020 – Código nº 31050) fora concedido, por sentença, em 5/11/2011, o auxílio dos entes públicos para o tratamento da patologia, mas que os seus efeitos duraram até novembro de 2020, quando a genitora do paciente deixou de dar continuidade ao tratamento em razão de um acidente.

Sustenta que a família não possui condições de arcar com o tratamento e que, ante a imprescindibilidade dos medicamentos, pediu pela concessão liminar, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão para que seja a deferida a liminar para o fornecimento dos medicamentos e insumos.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de tutela ativa.

Em contrarrazões, o agravado elucida que não há comprovação de ineficiência dos medicamentos trazidos como alternativos pelo Sistema Único de Saúde e requer o desprovimento do agravo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar que visava o fornecimento dos medicamentos Hixigiene ou Hidrolerg, Advantan creme, sabonete Antisséptico e a vacina imune B IV 0,5 e imune T 2,5, sob o argumento de que ausente o requisito de periculum in mora que possibilitaria o deferimento.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, acerca da probabilidade do direito, tenho que é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Desse modo, compulsando os autos, verifico que foram apresentados diversos documentos constando o diagnóstico do paciente e a necessidade do tratamento solicitado, o que demonstra a probabilidade do direito alegado.

Assim, no presente caso, resulta demonstrada a probabilidade do direito, ante a demonstração da necessidade e imprescindibilidade do tratamento indicado.

Todavia, da documentação apresentada, não foi possível vislumbrar a urgência alegada pelo agravante, em especial, pelo dispôs o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT:

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Não consta nos autos se o autor fez o tratamento convencional assegurado para sua patologia. Não consta nos autos se há algum impedimento por parte do autor em utilizar os medicamentos assegurados na Diretriz Terapêutica do Ministério da Saúde para Psoríase. A Homeopatia foi inserido ao SUS através das Práticas Integrativas, e é uma Opção do Município disponíbilizar a homeopatia para sua população.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Nesse passo, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência, ausente a comprovação da urgência quanto ao procedimento cirúrgico ou da possibilidade real de agravamento do quadro clínico da agravante, a afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Recurso não provido.

Antes o exposto, não assiste razão a parte agravante, tendo em visto não resultam preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, de modo que revogo o efeito ativo anteriormente deferido.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e mantenho intacta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022